Tribunal: TJSP
Processo: 2272751-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela Antecipada Antecedente – Enquadramento em Regime Especial previsto na Portaria CAT 43/2007 – Possibilidade - Empresa em situação regular, tendo em vista a pendência de julgamento de AI na esfera administrativa – Presença dos requisitos para a concessão da tutela – Agravo provido.